Tribunal: TJPA
Processo: 0009032-79.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009032-79.2018.8.14.0051

RECORRENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Rese Nº 0009032-79.2018.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO(A): DR. OMAR ADAMIL COSTA SARÉ – OAB/PA 13052

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. HOMICÍDIOS TENTADOS. FRAUDE PROCESSUAL. IMPRONUNCIA. TESES NULIDADE. POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS SOMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA MANTER O JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR.

APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ ( ___________) dias do mês de ___________ de 20 __.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________

Belém do Pará., ____ de __________ de 20__.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Rese Nº 0009032-79.2018.8.14.0051

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO(A): DR. OMAR ADAMIL COSTA SARÉ – OAB/PA 13052

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GILDSON DOS SANTOS SOARES
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio doloso consumado, cinco homicídios dolosos tentados, e fraude processual, todos em concurso material, determinando que o Recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 28/06/2018 por volta das 15:30 horas, na Avenida Angelim, Bairro Santarenzinho, Santarém o Recorrente, utilizando arma de fogo tipo pistola, calibre .40, agindo por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, ceifou a vida de
SÔNIA
CASSIA VIANA FERREIRA, e tentou contra a vida dos ofendidos
GABRIEL
PEREIRA CAPUCHO,
GLENDA
CÁSSIA
VIANA FERREIRA,
LUCAS
DOUGLAS VIANA FERREIRA,
CARLA
CAROLINE BARBOZA AIEZZA e
CARLISSON
ALMEIDA FERREIRA.

Consta ainda da peça inquisitiva, que na data dos fatos as vítimas se encontravam na ocupação do Juá, e saíram em um veículo dirigido pela vítima GABRIEL, em companhia do ofendido CARLISSON que ocupava o banco do carona, e das vítimas GLENDA, SÔNIA, LUCAS e CARLA que estavam no banco traseiro. Insta que em dato momento, perceberam que estavam sendo seguidos pelo Recorrente, o qual pilotava uma motocicleta, e ao alcançarem a Rodovia Fernando Guilhon atingindo a Rua Angelim, foram surpreendidos pelo Apelante que sacou uma arma e efetuou vários disparos na lateral e na traseira do veículo em que se achavam as vítimas.

Consta ainda que CARLISSON e CARLA conseguiram sair do automóvel e se evadiram do local, enquanto SÔNIA, foi atingida com dois projéteis nas costas, tendo morte instantânea. O ofendido GABRIEL foi atingido por dois disparos, que atingiram a cabeça e as costas, enquanto GLENDA, adolescente de 14 (quatorze) anos, recebeu dois disparos, na região do braço esquerdo e nas costas, LUCAS foi atingido com um disparo, na região próximo à cintura.

Vale ressaltar que a maioria dos tiros foram efetuados, quase todos pela parte de trás do carro e as vítimas foram atingidas nas costas e na cabeça.

O Recorrente após o fato delituoso, evadiu-se do local do crime e foi à Delegacia, onde se apresentou na condição de vítima, apresentando duas armas de fogo, afirmando que estas teriam sido utilizadas supostamente por uma das pessoas ofendidas.

A motivação do crime ocorreu por questões envolvendo terrenos na ocupação no Juá, isto porque o Apelante tinha interesse naqueles terrenos e a denúncia mostra que o crime foi premeditado, porque o Recorrente rondava as proximidades das casas das vítimas na ocupação, uma semana antes do cometimento do fato criminoso.

O feito tramitou regularmente, sendo o recorrente pronunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I e IV (1x), em relação a vítima
SÔNIA
DA SILVA VIANA, 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II (5x), no tocante aos ofendidos
GABRIEL
PEREIRA CAPUCHO,
GLENDA
CÁSSIA VIANA FERREIRA,
LUCAS
DOUGLAS VIANA FERREIRA,
CARLA
CAROLINE BARBOZA AIEZZA e
CARLISSON
ALMEIDA FERREIRA, e 347, c/c 69, todos do Código Repressivo Brasileiro.

Inconformado o Apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa; falta de elementos necessários à sua fundamentação, bem como em provas baseadas somente no inquérito policial.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do mesmo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 - DA IMPRONUNCIA - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES - POR FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS DO INQUÉRITO.

O Recorrente pugna pela sua absolvição e consequente impronuncia, em razão da existência de nulidade por cerceamento de seu direito de defesa, eis que a decisão é fundamentada em provas obtidas exclusivamente noo inquérito policial.

Pugnou ainda o Apelante pela insuficiência probatória, pois nos autos não há comprovação da materialidade dos crimes a ele imputados, seja pela questão da falta de dolo ou pela falta de laudos periciais a fim da atestar a ocorrência das condutas criminosas.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do exame Necroscópico da vítima fatal SÔNIA VIANA a qual foi morta à tiros; dos exames de resíduos de pólvora combusta nas mãos dos ofendidos GLENDA FERREIRA e GABRIEL CAPUCHO, onde se observa as lesões sofridas em razão de projéteis de arma de fogo.

No tocante as vítimas CARLA AIEZZA e CARLISSON
FERREIRA, mesmo que estas não tenham sido atingidas por disparos de revólver é impossível juridicamente considerar a tipicidade normativa em razão da Jurisprudência e Doutrina, e se intitulam de Tentativa Branca ou Incruenta. Esse instituto penal, ocorre quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida por disparos, ficando incólume em relação aos tiros, mas pelas circunstâncias típicas e naturalísticas do crime, figuram como sujeitos passivos do referido delito.

A jurisprudência do STJ, vem assim decidindo sobre a questão do instituto da tentativa branca ou incruenta, conforme se verifica:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
TENTATIVA BRANCA CONFIGURADA
. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU PRIMÁRIO. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...)
5. Sendo incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa branca, já que, apesar de o paciente ter efetuado disparos de arma de fogo enquanto travava luta corporal com a vítima, nenhum deles a atingiu, sendo certo,
portanto, que o bem jurídico (vida), neste caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi minimamente lesado pela conduta delituosa
, deve ser aplicada a fração de 2/3, que é a máxima prevista no dispositivo de regência, nos termos da
jurisprudência dessa Corte Superior. Precedentes. 6. (...) (STJ - HC: 574589 BA 2020/0090644-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 30/06/2020) (negritos meus)

No que se refere a autoria do homicídio e das tentativas, estas acham-se demonstradas pelos indícios coletados por meio de depoimentos das vítimas sobreviventes, e pelo depoimento do próprio Recorrente, que não nega ser o autor dos disparos de arma de fogo desferidos contra o carro em que sem encontravam os ofendidos no dia do crime, falecendo a argumentação de que não restou devidamente configurada a participação deste nos crimes descritos na peça de ingresso.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções ou seja, de que não matou SÔNIA VIANA e nem tentou matar GLENDA FERREIRA, GABRIEL CAPUCHO, CARLA AIEZZA e CARLISSON FERREIRA, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente em tese, é o autor dos delitos em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a morte de SÔNIA VIANA e a tentativa de morte de GLENDA FERREIRA, GABRIEL CAPUCHO, CARLA AIEZZA e CARLISSON FERREIRA, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia, pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 30/11/2022